Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714269-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IONE ALVES DE ABREU REU: JONATAS MARTINS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por IONE ALVES DE ABREU em desfavor de JONATAS MARTINS SANTOS, em que se requer a desconstituição do acórdão de apelação transitado em julgado proferido pela 8a Turma Cível nos embargos de terceiro no 0704690-81.2018.8.07.0017. Primeiramente, afirma a autora fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não possui recursos para arcar com os ônus processuais sem prejuízo de seu sustento. Alega que a ação rescisória é cabível quando a decisão rescindenda se baseia em erro de fato verificável do exame dos autos, com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC. Afirma que, nos embargos de terceiro, foi demonstrado que o réu, seu sogro, na qualidade de inventariante dos bens deixados pela falecida esposa Frances Maria Rocha, sogra da autora, arrolou indevidamente para partilha o imóvel situado no SMPW Quadra 3, Conjunto 8, entrada B, lote 5, Park Way. Sustenta que tem direito à metade do referido imóvel, pois, à época da quitação, a autora e seu falecido marido realizaram o pagamento de R$ 23.000,00 além de edificações no terreno no importe de R$ 68.000,00. Aduz que as contas de água e energia elétrica do imóvel objeto da lide encontram-se cadastradas em seu nome. Afirma não possuir escritura pública, pois o réu, genitor do falecido marido da autora, não incluiu o nome do filho no instrumento particular de compra e venda, acarretando a necessidade da oposição dos embargos de terceiro por dependência ao inventário. Sustenta que, na primeira instância, o pedido contido nos embargos de terceiro foi julgado procedente, para excluir do inventário o imóvel acima mencionado. Porém, alega que, em sede de apelação interposta pelo inventariante, ora réu, a 8a Turma Cível deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contido nos embargos de terceiro. Aponta a existência de erro de fato no acórdão rescindendo, porquanto violou o direito de propriedade da autora. Alega ter juntado aos autos de origem inúmeras provas demonstrativas de seu direito em relação ao terreno, notadamente correspondências destinadas à autora remetidas para tal endereço residencial, comprovantes de residência, declaração da CAESB em nome da autora constando o ano de instalação da água, ata da assembleia do condomínio e contas de telefone. Aduz que também foram anexados áudios aos embargos de terceiro contendo conversas entre a autora e o réu, nas quais este confirma que a autora e as filhas desta são titulares da posse e dos direitos aquisitivos sobre a metade do imóvel; que nunca passou documentos à autora porque ainda não havia regularizado o lote, e que, tão logo o fizesse, concluiria a regularização da situação; que a autora se tranquilizasse pois não perderia o imóvel. Afirma que, à época, o imóvel não havia sido levado a registro porque não teria a metragem necessária para obter a escritura, acrescentando que, na audiência de instrução realizada na origem, o juiz não ouviu as testemunhas que poderiam comprovar que a autora e seu falecido marido ergueram a edificação no imóvel, incluindo pedreiros e marceneiros. Prossegue sustentando que o réu utiliza o artifício de alegar estar com o Mal de Alzheimer para se ver livre de prestar depoimento. Alega juntar, nesta oportunidade, outros áudios nos quais se confirma que o único intuito do réu é retirar a propriedade da autora. Entende que tanto a autora quanto suas filhas, como legítimas herdeiras do falecido filho do réu, deveriam figurar no inventário como sucessoras comuns do espólio, nos termos do artigo 1831 do CC. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, notadamente o fundado receio de dano, ante o risco de a autora perder sua única moradia, e a probabilidade do direito, amparada no direito de a autora ver reconhecida a propriedade do imóvel indevidamente incluído no inventário dos bens da falecida sogra. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela de urgência, para suspender a eficácia do acórdão proferido pela 8a Turma Cível no julgamento da apelação interposta nos embargos de terceiro. No mérito, requer a procedência do pedido, para cassar as decisões e reconhecer a propriedade do imóvel em favor da autora. Por meio da emenda de ID 35170580, a autora retifica o pedido, passando a requerer a rescisão do acórdão proferido nos embargos de terceiro no 0704690-81.2018.8.07.0017, a fim de que seja excluído do inventário de Frances Mara Rocha a metade do imóvel localizado no SMPW, Qd. 03, conjunto 08, entrada "B”, Lote 05, Park Way. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que, de acordo com a declaração de imposto de renda de ID 35043701 destes autos e o comprovante de recebimento de benefício do INSS de ID 26474549 dos embargos de terceiro, depreende-se que a autora se enquadra na condição de hipossuficiência econômica autorizadora da concessão do benefício. Por outro lado, a presente rescisória não merece ser admitida. Com efeito, a ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir o título judicial acobertado pela coisa julgada material. Devido à excepcionalidade desta via, não pode ser destinada ao questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Nesse prisma, o juízo rescisório deve se limitar a verificar as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Na espécie, a autora ajuizou a presente ação rescisória alegando que as decisões rescindendas incorreram em erro de fato (artigo 966, VII), uma vez que “injustamente reconheceram o direito de propriedade no referido inventário, não resguardando o direito da Requerente” (ID 35170580). A definição de erro de fato, para fins de ajuizamento da ação rescisória, encontra-se delineada no parágrafo 1o do artigo 966 do CPC: “§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como se pode observar, somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Em outras palavras, é inadmissível a rescisão de sentença/acórdão se o fato em torno do qual ocorrera o suposto erro já tiver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. Doutrina e jurisprudência consideram, assim, inviável reapreciar os aspectos fáticos da coisa julgada no bojo da ação rescisória, como se esta via excepcionalíssima fosse sucedâneo de recurso. Com efeito, sobre o tema, assim leciona Arruda Alvim: “Há erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC/2015, quando o juiz tenha admitido fato que não existiu ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. É essencial, porém, para possibilitar a rescisão da decisão judicial, que tal circunstância seja verificável a partir dos elementos já constantes dos autos, sendo vedada a produção de novas provas. Também é indispensável que não se trate de fato sobre o qual o juiz se deveria ter pronunciado ao resolver controvérsia surgida entre as partes, ou melhor, para a conformação da hipótese, não pode ter havido controvérsia entre as partes e nem pronunciamento judicial sobre o fato. De forma sistemática, a doutrina aponta, com absoluta razão, ser essencial o preenchimento de seis requisitos para que se possa admitir a rescisória por erro de fato. São eles: a) o erro deve dizer respeito exclusivamente a fato (ocorrência do mundo empírico); b) o erro deve ser passível de constatação a partir da análise dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo prova para demonstrá-lo; c) o erro de fato deve ser causa determinante da decisão; d) a decisão deve ter suposto a ocorrência de um fato que inexistia ou suposto que não ocorreu um fato ocorrido; e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; f) sobre esse fato não pode ter havido efetivo pronunciamento judicial.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 2. No caso, a certidão a que alude a parte autora foi objeto de específica análise pela decisão, o que inviabiliza o ajuizamento da rescisória com base no art. 185, IX, do CPC/1973. 3. A ação rescisória ajuizada com suporte no inciso V do art. 485 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. 4. Na espécie, contudo, a decisão rescindenda está lastreada no entendimento de que o disposto no art. 19 do ADCT não ampara os denominados agentes públicos honoríficos, isto é, aqueles que realizaram função pública a título voluntário. Trata-se, portanto, de interpretação jurídica razoável do referido normativo, não sendo possível qualificá-la como violadora da literalidade do dispositivo de lei. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019). Pois bem. No caso concreto, a aquisição, pela autora e seu falecido marido, de metade dos direitos possessórios do imóvel litigioso foi exatamente a matéria controvertida nos embargos de terceiro, além do que tanto o magistrado sentenciante quanto a 8a Turma Cível, órgão prolator do acórdão rescindendo, debruçaram-se sobre as provas produzidas pelas partes acerca da alegada aquisição, a fim de embasar seus pronunciamentos jurisdicionais. Portanto, restam inobservados os requisitos consistentes na ausência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o apontado erro de fato. Além disso, verifica-se que a argumentação lançada na petição inicial da presente rescisória configura basicamente reprodução dos fatos já alegados nos embargos de terceiro, a evidenciar que a autora pretende, nesta excepcional via, rediscutir matéria sobre a qual recaiu a coisa julgada material, como se se tratasse de meio processual ordinário destinado a apreciar justiça ou injustiça da decisão. Assim, revela-se inadmissível a presente rescisória, seja por não servir como sucedâneo recursal, seja por inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora